Tribunal: STF
Processo: RE 594018
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 
   PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. 
   OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL 
   INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, 
   PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.	A educação é um 
   direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do 
   Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a 
   ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da 
   Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa 
   afronta à Constituição.
2.	O Supremo fixou entendimento no 
   sentido de que "[a] educação infantil, por qualificar-se como 
   direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu 
   processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias 
   da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro 
   pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos 
   Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 
   executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao 
   Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, 
   especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela 
   própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos 
   estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em 
   descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles 
   incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a 
   eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de 
   estatura constitucional". Precedentes.
Agravo regimental a que 
   se nega provimento.